Tribunal: TCU
Processo: 020.278/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 10.659/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 10659/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de pensão civil instituída por Antonio de Padua Benazzi em favor das Sras. Claudia Rosani Pires dos Santos Benazzi e Eunice dos Santos Vitorino foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e às Sras. Claudia Rosani Pires dos Santos Benazzi e Eunice dos Santos Vitorino.